Tribunal: STF
Processo: RHC 225924
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 669.596/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, a 4 anos, 6 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 29 dias-multa, ante o crime do art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo praticado durante o repouso noturno).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor dos bens subtraídos — 1 lata de energético e 3 pomadas de cabelo, avaliados em R$ 113,00. Afirma que o valor de avaliação atribuído não corresponde ao verdadeiro preço de mercado dos objetos. Aduz que fatores de ordem subjetiva, como a reincidência, por si sós, não possuem o condão de obstar a aplicação do princípio da bagatela. Postula o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez não realizado exame pericial para sua comprovação.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a absolvição do recorrente. Subsidiariamente, busca o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.



    7. O Ministério Público do Estado do Paraná e o Ministério Público Federal manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 48 e 49).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    10. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    11. Na espécie vertente, a aplicação do princípio em tela foi afastada em razão da prática qualificada do delito, do valor dos objetos subtraídos, da reincidência e dos maus antecedentes do recorrente. Veja-se o seguinte trecho do título condenatório: 



    “Embora a defesa alegue que a reincidência e a qualificadora não seriam impedimentos para o reconhecimento do princípio da insignificância, tais alegações não merecem prosperar, segundo entendimento deste Juízo, tendo em vista que além do valor do bem subtraído, leva-se em consideração o desvalor da conduta do agente.



    Pois bem, no presente caso, além do valor dos bens subtraídos ultrapassar a dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos, o réu possuiu diversas condenações por crimes contra o patrimônio, conforme consta no relatório extraído do sistema Oráculo (seq. 85.1).



    A reincidência denota a habitualidade de comportamentos criminosos e, por consequência, maior reprovabilidade do comportamento do acusado, o afasta a possibilidade de incidência do princípio da insignificância.



    Ademais, a vítima ainda, arcou com o prejuízo do conserto da porta que foi arrombada pelo denunciado, cerca de R$ 100,00 (cem reais), conforme por ela informado na audiência.” (e-doc. 6, p. 8, grifos nossos).



    12. Ao realizar a dosimetria, o Juízo sentenciante ainda frisou possuir o recorrente seis condenações anteriores transitadas em julgados, sendo três delas por crimes contra o patrimônio (e-doc. 6, p. 16).



    13. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça, além de reafirmar tratar-se de multirreincidente específico, destacou o modus operandi empregado na prática delitiva:



    “No presente caso, da análise do modus operandi empregado pelo apelante, nota-se que além dele invadir o estabelecimento comercial da vítima para praticar o furto mediante rompimento de obstáculo, ao perceber a chegada dos policiais, adentrou no local vizinho para se esconder. Ademais, do interrogatório do réu, infere-se que ele assumiu que pretendia subtrair objetos alheios para juntar dinheiro e fugir da cidade.



    Sob tais perspectivas, é possível concluir que a atuação do recorrente foi previamente pensada e calculada – o que denota a reprovabilidade da conduta.



    Não bastasse, consoante apontou o Dr. Juiz, o apelante ostenta as seguintes condenações penais transitadas em julgado: autos nº 0000208-42.2007.8.16.0058, nº 0002976-04.2008.8.16.0058, nº 0002021-70.2008.8.16.0058, nº 0001940-82.2012.8.16.0058, nº 0000196-81.2014.8.16.0058, nº 0002465-54.2018.8.16.0058 - as quais caracterizam os ‘maus antecedentes’ e a multirreincidência do réu.



    Tal panorama indica a periculosidade do agente, e, consequentemente, obsta o reconhecimento da atipicidade da conduta, consoante aponta a jurisprudência: (...)” (e-doc. 4, p. 7, grifos nossos).



    14. Assim, observados a contumácia delitiva (multirreincidência específica) e o contexto em que ocorrido o delito — o recorrente pulou um muro e acessou o estabelecimento da vítima mediante rompimento de obstáculo, durante a madrugada (por volta das 4h15) —, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto. Supressão de instância. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 3. Conforme precedentes desta Corte, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). No caso dos autos, foi fixado o regime aberto para o cumprimento da condenação, situação que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.648-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021; grifos nossos).



    15. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    16. No caso, conforme fiz ver, somado a esse fundamento (multirreincidência específica e maus antecedentes, num total de 6 condenações transitadas em julgado), foram levadas em conta as circunstâncias do delito (furto praticado durante o período noturno mediante arrombamento). Assim, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento do crime de bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório. 



    17. Em relação ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, também não assiste razão ao impetrante. Isso porque, o que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    (RHC nº 198.201-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 181.632-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 208.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    18. No caso sob análise, a materialidade ficou comprovada pelo auto de levantamento de local indireto, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e pela confissão do recorrente, sendo devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial. No ponto, eis o que consta da sentença:



    “Embora não conste nos autos exame pericial (para comprovação da qualificadora rompimento de obstáculo), os depoimentos da vítima e dos policiais militares, colhidos na instrução criminal, supri a falta do referido exame, nos termos do artigo 167 do CPP, sendo lícito, na busca pela verdade real, a utilização de outras formas de provas, tais como a prova testemunhal.



    A vítima Thiago Augusto Wolf, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que ao chegar no local (...) que ficou com receio de entrar porque viu a porta dos fundos arrombada (...) que a porta é de correr o acusado forçou a fechadura e a quebrou; que ele deve ter usado algum objeto para força, uma chave de fenda ou um ferro, pois com a mão ele não conseguiria abrir (...)



    Corroborando com as declarações da vítima, no tocante a qualificadora rompimento de obstáculo, o auto de levantamento de local indireto de furto qualificado (seq. 22.1), sendo informado pelo investigador de polícia que para cometer o furto, o réu pulou o muro da parte de trás do estabelecimento e arrombou a porta dos fundos.



    No mesmo sentido as informações prestadas pelos policiais militares Elxsley e Eduardo, os quais ratificaram que a porta dos fundos da barbearia tinha sido arrombada.



    (...)



    O próprio denunciado em seu interrogatório durante a audiência de instrução e julgamento, confessou que pulou o muro, tinha uma porta nos fundos, abriu o blindex, não se recorda ao certo, acredita que foi com alguma ‘chavinha’, algum ‘ferrinho’ que tinha atrás da universidade Uninter (...).



    Assim sendo, desacolho as alegações defensivas no tocante ao afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.” (e-doc. 6, p. 10, grifos nossos).



    19. No mesmo sentido, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça:



    “Nada obstante ao aventado nas razões recursais, observo que no mov. 22.1 está acostado o auto de levantamento de local indireto de furto qualificado - o que demonstra que houve perícia onde ocorreram os fatos. O laudo ainda atesta o rompimento de obstáculo perpetrado pelo réu para adentrar no estabelecimento da vítima.



    E, inobstante o documento tratar-se de uma avaliação indireta, vale a pena ressaltar que no mesmo dia da perpetração do crime (30 de março de 2020), determinou o delegado de polícia a confecção de auto de levantamento de local de crime, conforme atesta o documento de mov. 1.19.



    A ordem de serviço foi cumprida em seguida, no dia 06 de abril de 2020, lapso temporal curto e razoável da perspectiva judicial – porém, do ponto de vista da vítima, significativo, tendo em vista que ela não poderia esperar uma semana para reparar as avarias causadas pelo réu, correndo o risco de elevar a vulnerabilidade do seu estabelecimento.



    Sob tal panorama, não se olvida que nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível, à comprovação do delito, a realização de perícia técnica. Entretanto, tal exigência é excepcionada se os vestígios tiverem desaparecido ou se o lugar do crime tiver se tornado inapropriado à perícia.



    No caso, constata-se que a vítima realizou reparos no local, o que inviabilizou a perícia direta do local, não podendo se falar, portanto, em desídia estatal.



    (...)



    In casu, não bastasse o laudo indireto acostado nos autos, necessário frisar que o réu admitiu o arrombamento em seu interrogatório judicial, o que foi corroborado pelo ofendido e pelos policiais que atuaram no flagrante delito.



    Destarte, infere-se que as provas colecionadas atestam e justificam a incidência do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual, rejeito o pleito recursal de exclusão.” (e-doc. 4, p. 8-10 , grifos nossos).



    20. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator